Tribunal: TJDFT
Processo: 0707193-28.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA MATERIAL. AÇÃO INDIVIDUAL PROPOSTA ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE CONHECIMENTO SOBRE AÇÃO COLETIVA SUPERVENIENTE. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado com fundamento na Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, proposta pelo SINDAFIS/DF, sob alegação de coisa julgada oriunda de demanda individual anterior, na qual foi julgado improcedente pedido baseado na mesma Lei Distrital no 5.226/2013.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a coisa julgada formada na ação individual ajuizada pelo exequente impede o cumprimento individual do título executivo coletivo formado em ação coletiva proposta posteriormente pelo sindicato da categoria.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoridade da coisa julgada somente pode incidir sobre relações jurídicas já constituídas no momento do seu reconhecimento, não sendo possível alcançar título executivo coletivo formado após o trânsito em julgado da ação individual.
4. A ação individual transitou em julgado em 01/08/2020, enquanto a ação coletiva foi ajuizada em 04/09/2020, com formação de título executivo coletivo em 25/02/2025, o que inviabiliza a preclusão ou renúncia tácita à tutela coletiva.
5. O art. 104 do Código de Defesa do Consumidor permite a coexistência entre ações individuais e coletivas, não induzindo litispendência, tampouco impedindo o aproveitamento dos efeitos da sentença coletiva, salvo comprovada ciência prévia da parte autora sobre a ação coletiva, o que não ocorreu no caso concreto.
6. A ausência de prova de que o exequente tinha ciência da existência da ação coletiva no curso da demanda individual impede o reconhecimento de renúncia tácita ou coisa julgada em desfavor da execução fundada em sentença coletiva superveniente.
7. A ausência de prova de que o exequente tinha ciência da existência da ação coletiva no curso da demanda individual impede o reconhecimento de renúncia tácita ou coisa julgada em desfavor da execução fundada em sentença coletiva superveniente.
8. A sentença recorrida ampliou indevidamente os efeitos objetivos da coisa julgada individual, ao aplicar seus efeitos para obstar o cumprimento de sentença coletiva não existente à época do julgamento da demanda anterior.
DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A coisa julgada formada em ação individual não impede o cumprimento individual de sentença coletiva superveniente, quando inexistente, à época do julgamento da demanda individual, a ação coletiva que originou o título executivo. 2. A ausência de ciência inequívoca da parte sobre o ajuizamento da ação coletiva impede o reconhecimento de renúncia tácita à tutela coletiva, nos termos do art. 104 do CDC 3. A execução fundada em sentença coletiva constitui título autônomo, ainda que baseado em fundamentos semelhantes à demanda individual anteriormente ajuizada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, V; CDC, art. 104; Lei Distrital no 5.226/2013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 691.504/AL, rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 06/12/2019; TJDFT, Apelação Cível no 0711335-12.2024.8.07.0018, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 14/03/2024; TJDFT, ApCiv no 0707761-37.2021.8.07.0001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe 31/01/2022.